Tribunal: TJES
Processo: 5007232-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007232-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SILVA MORAES

AGRAVADO: ANTONIA MARIS FADINI GALVAO ABREU e outros (11)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO AO DESTAQUE. ART. 22, § 4º, DA LEI 8.906/94. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais, sob o fundamento de que tal verba não está contemplada no título executivo judicial, sendo de responsabilidade exclusiva da exequente em relação ao seu advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o advogado da exequente tem direito ao destaque dos honorários contratuais diretamente sobre os valores recebidos, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, assegura ao advogado o direito ao pagamento direto dos honorários contratuais, desde que o contrato seja juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o advogado pode requerer, em nome próprio, o destaque dos honorários contratuais mediante a juntada do contrato, conforme reiterada jurisprudência.

No caso concreto, a documentação comprova que o contrato de honorários foi juntado antes da expedição do mandado de levantamento, preenchendo os requisitos legais para o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O advogado tem direito ao destaque dos honorários contratuais, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, desde que o contrato seja juntado antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório.

O pedido de destaque dos honorários pode ser formulado pelo próprio advogado, independentemente da anuência do constituinte, desde que atendidos os requisitos legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007232-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SILVA MORAES

AGRAVAD
O
S
: ANTONIA MARIS FADINI GALVAO ABREU, CLIFFORD LUCIANO VINICIUS NEITZEL, FRANCISCO BRAZ DALEPRANE, HEDIBERTO NEI MATIELLO, JOAO BATISTA MENEGUELLI DE SOUZA, JOAO NACIR COLOMBO, LEILA CARAVELLAS DA SILVA, MILSON LOPES DE OLIVEIRA, MOACIR RODRIGUES FILHO, MOISES QUEIROZ MONTEIRO, PEDRO BRANDAO SIMOES e WALKYRIA BARCELOS SPERANDIO

JU
IZ
: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO SILVA MORAES,
em face de decisão
(Id.39642553)
proferida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo 0001604-31.2001.8.08.0044) pelo Juízo de Santa Teresa - Vara Única,
lavrada nos seguintes termos:
“
Quanto ao pedido de incidência dos honorários contratuais conforme anexo aos eventos 23405697, e 23405692, este não merece acolhimento em razão de que o mesmo não está contemplado no título executivo judicial, sendo uma relação jurídica entre exequente e seu advogado, cabendo a exequente o referido encargo para com aquele com quem contrata.
”

Em suas razões recursais, sustentou
que a decisão “
deve ser reformada, tendo em vista que é comezinho em direito, o destaque dos HONORÁRIOS CONTRATUAIS, ex vi do art. 22, §4º da Lei 8.906/94, não havendo mais qualquer divergência de entendimento neste sentido, sendo certo que tal pedido, foi formulado pelo patrono e pela exequente, bem como consta dos autos a juntada oportuna do contrato de prestação de serviços advocatícios (id. 23405697).
”

Neste viés, pleiteou “
A modificação da decisão recorrida, ao desiderato de que seja CONCEDIDO O DIREITO AO DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS, por força do comando legal do art. 22, § 4º da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem e da Advocacia), incidente sobre os valores efetivamente recebidos pela exequente-agravante.
”

Com efeito, prevê o artigo 22,
caput
e §2º, da Lei 8.906/94, que “
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
”.

Especificadamente no que pertine aos honorários convencionados, estabelece o §4º, do artigo 22, da Lei 8.906/94, que, “
Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte,
salvo se este provar que já os pagou.
”

Registre-se que “
O c. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, inclusive fixado no Informativo n. 585, de que ‘É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório’ (AgRg no AREsp 447.744-RS, Segunda Turma, DJe 27/3/2014)
”
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002900-60.2015.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Feb/2024)

Na hipótese, o compulsar dos autos originários revela que o contrato de prestação de serviços profissionais foi juntado antes da expedição do mandado de levantamento, razão pela qual se afigura pertinente o destaque dos honorários contratuais, mediante a dedução da aludida verba sobre a quantia a ser percebida pela parte contratante, viabilizando, desta forma, o pagamento direto ao advogado, na forma prevista no artigo 22, §4º da Lei nº 8.906/94.

Nota-se, inclusive, constar na Cláusula Segunda, do Contrato de Honorários, que “
Pela prestação dos serviços contratados, fica pactuada a responsabilidade da contratante pelo pagamento dos honorários advocatícios em favor do contratado, que convencionam em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da contratante, devendo ser pago imediatamente tão logo recebido o valor indenizatório
”, atendendo-se, portanto, à prescrição legal supracitada.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou
provimento ao recurso
para determinar o destaque de 10% (dez por cento), referente aos honorários contratuais, em favor de IVANOVICK RIBEIRO DE SOUZA, OAB/ES 5025, sobre o crédito de MARIA DO CARMO SILVA MORAES.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido.